Tribunal: STF
Processo: HC 77610
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-09
Data de publicação: 1999-03-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI Nº 9.099, DE
26.09.1995): DESCABIMENTO, NO CASO.
        "HABEAS CORPUS".
1.      À época apresentação da denúncia, do respectivo
recebimento, do interrogatório do réu e da defesa prévia, não
estava, ainda, em vigor, a Lei  nº 9.099, de 26.09.1995, o que só
ocorreu a 27.11.1995, por força de seu artigo 96.
2.      Entrando em vigor a Lei, nessa data (27.11.1995), nem por
isso se tornou aplicável ao caso, pois a denúncia imputava ao réu a
prática de um crime apenado, no mínimo, com 1 ano e 4 meses de
reclusão, nos termos do art. 168, § 1º, inciso III, e não apenas com
1 ano, pena mínima prevista no "caput".
3.      Sujeitou-se, por isso mesmo, o réu, a toda a instrução
judicial, consistente na  prova da acusação e da defesa, sem nada
requerer a respeito da suspensão condicional do processo.
        Também não o fez nas oportunidades das diligências e das
alegações finais (artigos 499 e 500 do Código de Processo Penal).
        Na verdade, somente após a sentença condenatória é que se
lembrou de, no recurso para o Tribunal, levantar a questão como
preliminar de nulidade.
4.      Mesmo que se deva considerar como oportuna e tempestiva
essa alegação, ainda assim não haveria de ser acolhida, como não
foi, pelo órgão julgador da apelação, em face do montante da pena
mínima (1 ano e 4 meses, art. 168, § 1 , inc. III, do Código Penal).
5.      "H.C." indeferido.